Tribunal: TJPA
Processo: 0029338-23.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0029338-23.2017.8.14.0401

RECORRENTE: JHONES PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. ABSOLVIÇÃO. TESE REJEITADA. IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No caso em apreço, a materialidade resta evidenciada pelo Laudo Pericial nº
2018.0L000U8-TAN
/Declaração de Óbito nº 260212288, o qual atesta como
causa mortis
do ofendido hemorragia

externa

e

interna

devido

a

ferida

pérfuro-incisa

da

artéria

subclavia

esquerda
. Por seu turno, os indícios de autoria restam evidenciados pelo depoimento da testemunha André Renan Pelerano Pereira, em juízo, posto que foi enfático em apontar o réu como possível autor do crime pelo qual foi pronunciado, daí que não há o que se falar na excludente de ilicitude invocada pelo mesmo, relativa a legítima defesa, a qual somente implicaria em absolvição sumária se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não ocorre no caso em apreço.

2.
Com efeito, por ser

a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de impronúncia.

3.
Por fim, nessa fase, mesmo havendo dúvida no convencimento do Magistrado, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
, submetendo o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um

dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
21
de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Jhones Pereira da Silva
, contra decisão proferida pela Exma. Sra. Ângela Alice Alves Tuma, Juíza de Direito Titular da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 10576648
, que o acusado, no dia 12/08/2017, por volta das 04h30min, em via pública na Rua dos Caripunas, com a Av. Bernardo Sayão, bairro do Jurunas, nesta capital, a vítima Armando Leão Pinheiro foi atingida por golpes de faca desferidos pelo Recorrente.

Que conforme apurado, o denunciado foi quem esfaqueou a vítima que retornava de uma festa na companhia de amigos e caminhava no endereço supracitado, oportunidade em que foi surpreendida por JHONES, momento em que este puxou uma faca que portava escondida nas costas e a golpeou, atingindo-a na altura do ombro, que embora socorrida e encaminhada ao HPSM do Guamá, não resistiu evoluindo a óbito.

Aduz a exordial Ministerial, que evidenciou o Inquérito ter a motivação do delito residido em banal discussão entre os protagonistas do fato por causa de bebida alcoólica, ocorrida antes do desfecho fatal, tendo como palco das discussões, os locais "Caldeirão" e "Estação Portai".

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria resta atestada via depoimentos e a materialidade do crime, por meio da Declaração de Óbito, à fl. 11 dos autos.

Em razões recursais
,
à ID 10576848
, pugna a defesa pela absolvição sumária, sob o argumento de que o fato não constitui crime, por ter o acusado agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa própria, ou para que seja o mesmo impronunciado.

Em contrarrazões
,
à ID 10576851
, o RMP de 1º Grau, Dr. Edson Augusto Cardoso de Sousa Teixeira, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, para que seja confirmada a decisão de Pronúncia em todos os seus termos.

Em Juízo de retratação,
à ID 10576853
, a douta Magistrada
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de oliveira, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que sentença seja mantida
in totum
, já que presentes provas da materialidade e indícios de autoria do crime.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do Código Penal brasileiro.

Pacificado está na doutrina e jurisprudência pátrias, que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

No caso em apreço, a materialidade resta evidenciada pelo Laudo Pericial nº
2018.0L000U8-TAN
/Declaração de Óbito nº 260212288,
à ID 10576659
, a qual atesta como
causa mortis
do ofendido hemorragia

externa

e

interna

devido

a

ferida

pérfuro-incisa

da

artéria

subclavia

esquerda
.

Por seu turno, os indícios de autoria restam evidenciados pelo depoimento da testemunha ANDRÉ RENAN PELERANO
PEREIRA, em juízo, posto que foi enfático em apontar o réu como possível autor do crime pelo qual foi pronunciado.

Assim, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação,
em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, evidentes no caso em análise
, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação. Presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Dessa forma, no que tange a excludente de ilicitude invocada pelo recorrente, relativa a legítima defesa, somente implicaria em absolvição sumária se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso em apreço, diante da realidade processual, eis que não havia concreta razão para a drástica atitude do recorrente em esfaquear o ofendido.

Nessa senda, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que de fato ocorreu.

Portanto, diante das provas até então coligidas, não restou demonstrada a ocorrência de qualquer agressão injusta ou iminente por parte da vítima, de maneira que a excludente de antijuridicidade da legítima defesa não resta inconteste de dúvidas, não sendo lícito subtrair ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri o pronunciamento sobre o mérito da causa, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Por estes motivos, não há dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 21 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/11/2022